Tribunal: TJMT
Processo: 1004878-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004878-02.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADA:- MARISA CAMARGO PUPIN
Agravo de Instrumento n. 1004878-02.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão, indeferiu o pedido de busca pelo SISBAJUD com utilização da ferramenta teimosinha.
A agravante alega que não localizou bens passíveis de penhora em nome da devedora.
Aduz que não há como se limitar a utilização do sistema SISBAJUD, vez que não existe nenhuma restrição de reiteração da consulta ao sistema bancário por meio eletrônico no art. 854 do Código de Processo Civil, não podendo prosperar a referida decisão, pois a pesquisa anterior foi feita a muito tempo, sendo que sequer existia a ferramenta teimosinha na época.
Destaca que a teimosinha veio para facilitar a busca, vez que através da mesma é possível que o juiz determine a busca de dinheiro de forma automatizada por 30 dias, o que é de extrema importância ao credor.
Afirma que foi constatada movimentação financeira, e há indício de desvio de patrimônio.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de busca pelo SISBAJUD com utilização da ferramenta teimosinha.
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais, pelo demandante, para que o juízo a quo realize consulta junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
Confira-se:
“TERCEIRA TURMA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD.
A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos penhoráveis em nome do executado não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas informações mediante consulta ao DETRAN.
O RENAJUD é um sistema on line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e o envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora. Para a utilização desse sistema, assim como ocorre com a penhora on line pelo sistema BACENJUD, é dispensável o exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do devedor. Essa conclusão pode ser extraída das seguintes considerações: a) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do CPC; b) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados; e c) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.
Observe-se que, nos termos do art. 655, I e II, do CPC, a penhora observará, preferencialmente, dinheiro e, em seguida, veículos de vias terrestres. Logo, em cumprimento à referida ordem de preferência, no insucesso da utilização da ferramenta BACENJUD para a localização de ativos financeiros, é lícito ao exequente requerer ao juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos automotores em nome do executado, revelando-se injustificável a recusa com esteio no singelo fundamento da ausência de comprovação do esgotamento de diligências na busca de bens penhoráveis. Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida.
Além disso, a busca realizada no DETRAN local não é capaz de verificar a existência de veículos em outros Estados da Federação, ao contrário da pesquisa pelo sistema RENAJUD, que atinge todo o país.
Dessa forma, atualmente, com o aparato tecnológico posto a favor do Estado, a exigência de exaurimento das vias administrativas de busca bens do devedor se afigura verdadeiro mecanismo de procrastinação do andamento do feito, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional. Ademais, o CNJ, atento às repercussões dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD como importantes ferramentas que asseguram a razoável duração do processo judicial, editou a Recomendação 51/2015, cujo teor corrobora o entendimento exposto acima. REsp HYPERLINK "http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1347222" 1.347.222-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/8/2015, DJe 2/9/2015.”
Como se vê, se existe tecnologia para auxiliar na celeridade do trâmite processual, impõe-se sua utilização, especialmente neste caso em que a execução deve ser feita no interesse do credor.
Assim, em análise sumária, é possível a busca de ativos através dos sistemas colocados à disposição dos jurisdicionados.
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal a fim de que seja procedida a pesquisa pelo SISBAJUD com a utilização da ferramenta “teimosinha”.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator